Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-54.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-54.2023.8.14.0008

APELANTE: MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0800053-54.2023.8.14.0008.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE AFASTADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE COMPROVA A LESÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pleiteia: a) a absolvição por insuficiência probatória, alegando a ausência de laudo pericial definitivo; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação, especialmente diante da ausência de laudo pericial, considerando a palavra da vítima, o boletim médico e a confissão do réu; e b) a viabilidade da desclassificação da conduta para vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE:
O pleito absolutório não merece prosperar, pois parte de premissa fática manifestamente equivocada. Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade delitiva está irrefutavelmente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a existência de "contusão e equimose no olho direito" na vítima. Tal prova técnica, somada à palavra firme da ofendida e à
confissão do próprio réu em juízo
, forma um conjunto probatório coeso e mais que suficiente para a condenação.

5.
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO:
A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é juridicamente impossível. A existência de ofensa à integridade física da vítima, atestada pela prova pericial direta, caracteriza o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), afastando por completo a aplicação da infração subsidiária, que pressupõe, por definição, a ausência de lesões.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito,
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

·

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF; TJ-PE, Apelação Criminal 00002544020228174920; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 00033249820198140023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (ID 106801336).

Consta da denúncia (ID 22490455) que, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 10h, na residência do casal localizada na comunidade do Araticu, o denunciado, agindo dolosamente, ofendeu a integridade física de sua companheira, Maria José Soares Rodrigues, no contexto de violência doméstica e familiar.

A denúncia foi recebida (ID 22490459), e após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 22490520), a defesa requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese: a) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com base na ausência de laudo pericial definitivo para comprovar a materialidade delitiva; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que a agressão ocorreu no calor de uma discussão, sem intenção de causar lesão.

Em contrarrazões (ID 22490522), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela manutenção integral da condenação, rechaçando as teses defensivas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22598329), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A tese central da apelação, e todo o seu desenvolvimento, parte de uma premissa fática manifestamente equivocada, qual seja, a de que não haveria nos autos prova técnica da lesão.

A defesa alega a "inexistência de laudo definitivo" para pleitear a absolvição. Contudo, em uma análise atenta dos autos, verifica-se a presença do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 22490428), realizado na vítima no mesmo dia da ocorrência, o qual é conclusivo ao responder
"SIM"
ao quesito sobre a existência de ofensa à integridade corporal, descrevendo a lesão como
"contusão e equimose em ambos os olhos”,

Portanto, a materialidade delitiva não apenas está provada, como o foi pelo meio de prova mais idôneo para crimes que deixam vestígios, nos exatos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. A alegação da defesa, nesse ponto, mostra-se totalmente dissociada da realidade dos autos.

A existência da prova técnica direta não exclui, mas sim é integralmente corroborada pela robusta prova oral produzida em juízo. A vítima,
MARIA JOSÉ SOARES RODRIGUES
, narrou os fatos de forma coerente e detalhada. Explicou que a discussão começou por motivo fútil – o réu queria mais dinheiro para comprar bebida alcoólica – e, diante da negativa, o apelante, que estava "muito bêbado",
desferiu-lhe um chute no rosto e um soco
. A ofendida precisou do auxílio de uma vizinha para acionar a polícia, pois não tinha condições de ir ao hospital.

O depoimento da vítima encontra amparo no relato da testemunha de acusação, o Policial Militar
HELISSON SENA BARBOSA
. Ele confirmou ter sido acionado para atender a uma ocorrência de agressão, encontrando a vítima na casa de vizinhos e o réu deitado em uma rede, em aparente estado de embriaguez.

Como se não bastasse, a autoria delitiva é selada pela
confissão do próprio réu
. Em seu interrogatório,
MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES
confessou os fatos narrados na denúncia, justificando sua conduta por estar
"meio bebido" e de "cabeça quente"
. Tal confissão, alinhada à prova testemunhal e, principalmente, à prova técnica, forma um arcabouço probatório inabalável, que não deixa qualquer margem para a dúvida que autorizaria a absolvição.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre a força desse conjunto probatório:

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A materialidade delitiva está comprovada pela perícia traumatológica que constatou escoriações [...] e hematomas na face e abdômen da vítima causados por socos. 4. A autoria recai sobre o recorrente conforme demonstrado pelo conjunto probatório. A vítima apresentou relato firme e coerente dos fatos narrados na denúncia. [...] 6.
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo e credibilidade. Os delitos são geralmente praticados na clandestinidade sem presença de testemunhas.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00002544020228174920, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça referenda tal entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) – destaquei.

Na mesma linha, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] 4.
O depoimento da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância nos casos de violência doméstica, ainda mais quando reforçado por provas técnicas e congruência com outras provas coligidas no processo.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é juridicamente impossível. A contravenção é subsidiária e só se aplica quando a conduta agressiva não resulta em lesão corporal. Havendo laudo pericial que atesta a lesão, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129 do Código Penal, sendo incabível a desclassificação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026